Tribunal: TJMT
Processo: 1048522-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048522-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), GREUDESTONE BRAATZ DE MORAIS JUNIOR - CPF: 048.772.561-13 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), FABRICIO MICCHAEL CAMPOS BARROS - CPF: 069.518.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. TRÁFICO NA MODALIDADE "
DELIVERY
". GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO N. 43 DA TCCR/TJMT.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA PROGNOSE DE PENA.
TESE HUMANITÁRIA
. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão, saber se:

(
I
) a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos;

(
II
) os predicados pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação;

(
III
) a manutenção da prisão viola o princípio da homogeneidade;

(
IV
) restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados de sua prole;

(
V
) as medidas cautelares alternativas ao cárcere são suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado, caracterizado pela comercialização de entorpecentes na modalidade "delivery" com auxílio de motocicleta, o que demonstra maior audácia e disseminação da atividade ilícita.

4. Conforme o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT, predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. O princípio da homogeneidade não é violado, uma vez que o
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória para antecipação de futura dosimetria de pena ou regime prisional.

6. A tese humanitária de auxílio aos filhos menores foi afastada pela própria declaração do paciente de que as crianças residem com a genitora, não restando comprovada a imprescindibilidade do custodiado.
O risco de demissão e de despejo por inadimplência constitui consequência reflexa natural da segregação cautelar, não possuindo força jurídica para sobrepor-se à necessidade de resguardo da ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas frente à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração criminosa decorrente da dinâmica do tráfico praticado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

"1. A prática de tráfico de drogas na modalidade '
delivery
' constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.

2. Condições pessoais favoráveis não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

3. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em suposições acerca de futura dosimetria de pena ou regime de cumprimento.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige prova inequívoca da imprescindibilidade do agente aos cuidados de menores, o que não ocorre quando declarada a residência destes com outro genitor.
Dificuldades financeiras, risco de desemprego ou despejo são efeitos reflexos da prisão e não autorizam, por si sós, a revogação da custódia fundamentada no art. 312 do CPP
"

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I,
and
319; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC no 218863 SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023. STJ,
AgRg
no HC no 814079 SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 29.05.2023. STJ,
AgRg
no RHC no 176846 SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 29.05.2023. TJMT, Enunciado no 43 da TCCR. TJMT, HC no 1044935-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 20.01.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
GREUDESTONE BRAATZ DE MORAIS JÚNIOR,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT.

Em síntese, a
i
mpetrante sustentou que o paciente sofre constrangimento ilegal, apontando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, sob o fundamento de que a decisão se baseia em gravidade abstrata, e a presença de predicados pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito).

Com isso, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar não foi conhecido durante o Plantão Judiciário (id. 339544375).

Irresignada, a Defesa formulou pedido de reconsideração, oportunidade em que, além de justificar o lapso temporal da impetração, aduziu fatos novos caracterizadores de
urgência humanitária
(
risco de demissão e despejo
e provedor de quatro filhos menores
). Na mesma peça, a Defesa inovou ao sustentar expressamente a
desproporcionalidade
da constrição cautelar e a violação ao princípio da
homogeneidade
, argumentando que a manutenção do cárcere, diante das condições favoráveis do paciente, configura indevida
antecipação de pena
, sendo suficientes as medidas cautelares diversas (id. 339642382).

O pleito de reconsideração foi indeferido pelo Desembargador Plantonista (id. 339649355), sendo os autos redistribuídos a esta Relatoria.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
340577887
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
340762393
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
341181852
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
GREUDESTONE BRAATZ DE MORAIS JUNIOR
, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá.

Exsurge dos autos que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta. Vejamos excerto da decisão impugnada:

"
(...). In
casu
, quando me refiro à ordem pública é
no sentido de acautelar o meio social, dada a gravidade em concreto do crime cometido
. O custodiado
GREUDESTONE foi surpreendido em flagrante delito comercializando entorpecentes na modalidade "delivery"
, conforme denúncia e confirmação policial, portando consigo
18 (dezoito) pinos de cocaína acondicionados de forma fracionada, o que
evidencia
inequivocamente o dolo de mercancia
.

A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento em porções individualizadas, a confissão do próprio custodiado de que comercializava a droga por R$ 50,00 cada pino, a informação de que adquiriu o material por R$ 500,00 com intenção de revenda, e a dinâmica de entregas sob demanda (delivery) caracterizam de forma inequívoca a prática de tráfico de drogas, e não mero porte para uso pessoal
.

(...) Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

(...) Justamente por isso, vale acrescentar que
nenhuma outra medida cautelar seria suficiente para resguardar a ordem pública e a ordem jurídica, pois o delito é grave e é o que mais castiga a sociedade nos dias de hoje
, sendo a "mãe" de praticamente quase todos os outros crimes.
(...)
"
.

Passo à análise dos fundamentos da impetração.

1. Da Presença dos Requisitos da Prisão Preventiva

A tese de ausência de fundamentação idônea não merece prosperar. Ao contrário do alegado pela
D
efesa, a decisão objurgada não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas sim na
gravidade concreta
da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelo agente.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi surpreendido realizando a mercancia de entorpecentes na modalidade
"
delivery
"
, utilizando-se de uma motocicleta para atender aos pedidos recebidos em um estabelecimento comercial ("Bar Brejas"). No momento da abordagem policial, tentou dispensar uma sacola contendo
18 (dezoito) pinos de cocaína
.

Impende salientar, ainda, que o próprio
paciente confessou a prática ilícita perante a autoridade policial
. Soma-se a isso o depoimento da testemunha Fabrício, encontrad
a
em sua companhia, a qual afirmou ter comprado dois pinos de entorpecente com o
paciente
e relatou ter presenciado o paciente saindo "
toda hora
"

(sic)
de moto para realizar entregas de entorpecentes, circunstância que reforça a dinâmica de traficância intensa no local.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o
modus operandi
da ação delituosa, quando revela audácia ou dedicação à atividade criminosa — como no
tráfico via
delivery
, que dificulta a fiscalização policial e dissemina a droga com maior agilidade e abrangência —, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal:

"1.
A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o
contexto
em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública
. Precedentes. 2. (...)."
(STF - HC: 218863 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)

Logo, a manutenção da segregação cautelar revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente evidenciada pelo modo de execução do delito.

2. Das Condições Pessoais Favoráveis

Em que pese a Defesa alegar que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, é cediço que tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Este entendimento encontra-se consolidado no
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, segundo o qual
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Dessa forma, os predicados pessoais ostentados pelo paciente, isoladamente considerados, mostram-se insuficientes para autorizar a revogação da medida extrema, uma vez demonstrada a necessidade da custódia para o resguardo da ordem pública.

3. Da Violação ao Princípio da Homogeneidade e Desproporcionalidade

Não assiste razão à Defesa quanto à alegação de que a prisão cautelar seria desproporcional a uma eventual pena futura (violação à homogeneidade). O
Habeas Corpus
não é a via adequada para realizar exercícios de prognose acerca da dosimetria da pena ou do regime prisional a ser fixado em caso de condenação, pois tais variáveis dependem da instrução processual e da análise de todas as circunstâncias judiciais e legais.

Ademais, a pena máxima prevista para o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) supera 04 (quatro) anos, o que autoriza a preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"
(
...
)
É
firme nessa Corte o entendimento de que, 'em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)'
(...).
"

(STJ -
AgRg
no HC: 814079 SP 2023/0113561-0, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)

Assim, não se verifica, neste momento processual, qualquer desproporcionalidade da medida constritiva em relação a eventual condenação futura, sendo incabível a antecipação de juízo de valor sobre a pena a ser aplicada.

4. Do Risco Social Inverso e Tese Humanitária

A alegação de que a prisão do paciente acarreta risco social inverso ou desamparo aos quatro filhos menores não se sustenta diante da prova pré-constituída dos autos.

Conforme
consign
ado na decisão que indeferiu
o pedido de
liminar e reforçado pelo parecer ministerial, o próprio paciente, ao ser qualificado e interrogado pela autoridade policial, declarou expressamente que seus filhos
"MORAM COM A MÃE"
.

Igualmente, os argumentos referentes ao risco iminente de demissão do emprego e de despejo da família por inadimplência de aluguéis, embora denotem situação delicada, constituem consequências reflexas naturais da segregação cautelar. Tais circunstâncias de ordem estritamente econômica e laboral não ostentam força jurídica suficiente para se sobrepor à necessidade de garantia da ordem pública, mormente quando a custódia se funda na gravidade concreta do delito.

Portanto, não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados das crianças. A declaração da avó juntada pela Defesa, desacompanhada de outros elementos e contraditória ao interrogatório do próprio genitor, não é suficiente para infirmar a necessidade da custódia cautelar sob o viés humanitário.

Sobre o tema, colaciono recente julgado desta Corte de Justiça:

"(...).
8.

A substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar ou
por medidas cautelares diversas exige prova concreta e atual da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados de familiares vulneráveis, o que não restou demonstrado nos autos
. (...)."
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10449355720258110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/01/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2026)

Nesse contexto, ausente a comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da prole e insuficientes as alegações de prejuízo econômico para afastar o
periculum
libertatis
, inviável a revogação da prisão sob este fundamento.

5. Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas

Diante da gravidade concreta do delito (tráfico "
delivery
"), notadamente pela facilidade de locomoção e distribuição proporcionada pelo veículo utilizado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se
insuficientes e inadequadas
para conter a atividade ilícita e garantir a ordem pública.

A substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares somente é possível quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido:

"
(...). 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...)
."

(STJ -
AgRg
no RHC: 176846 SC 2023/0049754-9, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)

Portanto, a gravidade concreta do delito torna a prisão preventiva a única medida adequada ao caso, afastando a aplicação de cautelares diversas por sua manifesta ineficácia.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
GREUDESTONE BRAATZ DE MORAIS JUNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026